Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-80.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-80.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 20.756.325/0001-06 (EMBARGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003630-80.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 168865687), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 167697677, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que deixou de observar a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos.

Defende que no julgamento da apelação, o pleito de danos morais foi reduzido de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, dando parcial provimento ao recurso, sendo que por ocasião da exordial, o autor/embargado pediu a título de danos morais o valor de R$ 50.000,00.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para condenar a embargada ao pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, pela eventualidade, a redistribuição proporcional para cada parte, levando em consideração o valor dos pedidos e da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando intempestividade do recurso (ID 170028685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003630-80.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido não comporta acolhimento.

No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de observar a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém, manteve o cancelamento definitivo do protesto do débito no valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos) levado a efeito pela ré e a condenação da requerida à obrigação de revisar a cobrança de energia elétrica devida pela parte autora, bem como a parte em que fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Percebe-se que a parte autora decaiu em parte mínima.

Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15,
in verbis
:

“Art.86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”
(g.n.)

Assim, considerando que a parte autora/embargada sucumbiu em menor parte, pois teve apenas a indenização por danos morais minorada e, a concessionária de energia, consequentemente, foi sucumbente em maior parte, inarredável a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, devendo a embargante arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios com relação à parte autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.”
(N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Logo, o não acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023